Tribunal: TJBA
Processo: 8043283-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043283-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CLEVERSON RONALDO DE CAMPOS e outros Advogado(s): JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Barreiras e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO PROCEDE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: - Habeas corpus impetrado por J.C.M.S. em favor de C.R.C. contra ato do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA, que decretou a prisão preventiva do Paciente nos autos do processo nº 8043283-48.2025.8.05.0000. - Alegações da defesa. A defesa sustenta ausência de ameaça ou lesão corporal, alegando que as acusações constituem armação da ex-companheira. Argumenta que a prisão preventiva foi decretada sem pedido formal do delegado ou do Ministério Público, caracterizando abuso de poder e ausência de justa causa. Ressalta que o Paciente possui bons antecedentes, endereço fixo e emprego, sendo pessoa idônea. - Pedidos subsidiários. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do Paciente. Aponta cerceamento de defesa, sustentando que o acusado não foi ouvido antes da decretação da prisão, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A controvérsia central consiste em determinar se há ilegalidade na decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, bem como avaliar a suficiência da fundamentação judicial para manter a custódia cautelar e a adequação das condições pessoais favoráveis do Paciente para afastar a necessidade da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Legalidade da prisão preventiva de ofício em violência doméstica. O art. 20 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) dispõe expressamente que "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial". A legislação especial autoriza a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz em casos de violência doméstica, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. - Fundamentação adequada da decisão judicial. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, conforme demonstrado pela gravidade concreta das agressões praticadas, reiteração de condutas e manifesto descontrole emocional do agressor. O magistrado destacou que "a prisão preventiva é medida que se impõe, pois outros meios menos gravosos não são capazes de trazer a paz e tranquilidade necessárias à investigação e à sociedade, sobretudo ao núcleo familiar da vítima". - Valoração da palavra da vítima. O julgador fundamentou adequadamente que "a palavra da vítima ganha especial relevo, sobretudo quando em cotejo com demais documentos", verificando-se que o agressor já havia proferido ameaças e cometido diversas agressões físicas e psicológicas, conforme análise detida do depoimento da ofendida. - Ausência de cerceamento de defesa. A urgência e o risco à integridade física da vítima autorizam a decretação da prisão preventiva sem prévia oitiva do acusado, conforme previsto no art. 20 da Lei Maria da Penha. O inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.340/2006, permite a prisão preventiva em crimes envolvendo violência doméstica para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Presença dos requisitos da prisão preventiva. Encontram-se presentes o fumus comissi delicti, demonstrado pelas provas reunidas nos autos, e o periculum libertatis, traduzido na necessidade de manter o Paciente acautelado do convívio social com base na garantia da ordem pública, segurança da vítima e adequada instrução criminal. - Inadequação das medidas cautelares alternativas. Diante da necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública e proteção da vítima, exclui-se a possibilidade de substituição pelas medidas previstas no art. 319 do CPP ante a evidente incompatibilidade e insuficiência de tais medidas para o caso concreto. - Irrelevância das condições pessoais favoráveis. As condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando preenchidos os pressupostos legais da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. - IV. DISPOSITIVO E TESE: - HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. - Tese de julgamento: "A Lei Maria da Penha autoriza a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou segurança da vítima." - Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 20; CPP, arts. 312, 313, inc. III, e 319; Lei nº 13.964/2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº. 8043283-48.2025.8.05.0000, impetrado por JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA (OAB/BA nº 49.493), em favor do Paciente CLEVERSON RONALDO DE CAMPOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal – Primeira Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator: